Tribunal: TJMT
Processo: 1010245-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010245-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES FILHO - CNPJ: 06.946.109/0001-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO - COBRANÇA DA EXAÇÃO DA PESSOA NATURAL TITULAR DA EMPRESA INDIVIDUAL - CONFUSÃO PATRIMONIAL -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, a parte executada se trata de
empresário individual (id. 8673687) e, conforme entendimento jurisprudencial, o patrimônio da pessoa jurídica se confunde com o do empresário, o que permite a penhora de bens da pessoa física.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010245-12.2019.8.11.0000

AGRAVANTE
: JOSÉ RODRIGUES FILHO

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
José Rodrigues Filho
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 105538-60.2017.8.11.0003 – código 10475569, ajuizada em seu desfavor, pelo
Município de Rondonópolis,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, que objetivava o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Argumenta o Agravante que, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, visto que não há excesso de poder ou infração de fato a ser apurado, posto que a infração no presente caso decorre do simples inadimplemento da obrigação tributária.

Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, para que seja suspensa a Ação de Execução Fiscal de origem, até a apreciação final do presente Agravo de Instrumento.

No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo de instrumento para que a respeitável decisão interlocutória seja reformada, acolhendo a exceção de pré -executividade, declarando a ilegitimidade do agravado para figurar no polo passivo da execução.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 27198467.

Sem contrarrazões (id. 36699474).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
José Rodrigues Filho
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 105538-60.2017.8.11.0003 – código 10475569, ajuizada em seu desfavor, pelo
Município de Rondonópolis,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, que objetivava o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo,
verifica-se que está
ausente a probabilidade do direito do Recorrente.

Extrai-se dos autos que o Município de Rondonópolis ajuizou em desfavor de José Rodrigues Filho-Me a ação de Execução Fiscal, objetivando o recebimento da quantia de R$ 48.785, 15 (quarenta e oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos), referentes ao ISS.

O Agravante apresentou exceção de pré-executividade, aduzindo, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que as obrigações tributárias somente são de responsabilidade do sócio se praticadas com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatuto.

O Juiz de Primeiro Grau rejeitou a exceção ao fundamento de que:

[...].
A priori
insta salientar que, embora a presente execução tenha sido proposta em face da pessoa jurídica, por se tratar de empresário individual é certo que os débitos contraídos pela empresa ligam a pessoa civil e a jurídica do comerciante, respondendo ambos pelas dívidas, logo, resta claro a legitimidade da pessoa física para apresentar exceção de pré-executividade.

Aliás, resta inequívoco também, a legitimidade da pessoa física para arcar com o débito, objeto da presente exceção, pois se tratando de empresário individual os bens se confundem, o que, no caso, obsta a arguição de ilegitimidade passiva.

[...].

Ainda, tem-se que se tratando de empresário individual é possível a penhora de bens tanto da pessoa física quanto jurídica, vejamos:

[...].

Ante o exposto, REJEITO A EXECÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada. CONDENO o executado ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da causa.

E por fim, DEFIRO o pedido de penhora pleiteado pelo exequente e, considerando que o exequente não informou o CPF da pessoa Física, proceda-se com a penhora dos ativos financeiros somente da empresa. [...].

No caso dos autos, a parte executada se trata de
empresário individual (id. 8673687) e, conforme entendimento jurisprudencial, o patrimônio da pessoa jurídica se confunde com o do empresário, o que permite a penhora de bens da pessoa física.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM FACE DE FIRMA INDIVIDUAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VINCULADOS AO CPF DA PESSOA FÍSICA TITULAR DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE O PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA E O DO EMPRESÁRIO.
Proposta a execução fiscal em face de empresa individual, o patrimônio do seu titular confunde-se com o da pessoa jurídica, revelando-se possível, por força do disposto no art. 1.157 do CC, a penhora dos bens da pessoa física para fins de satisfação da dívida. Decisão interlocutória reformada parcialmente.

Constrição de valores via BACENJUD em contas da empresária individual titular da empresa executada deferida.
Precedentes desta Corte e do eg. STJ. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA.
(Agravo de Instrumento, No 70082686155, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 28-11-2019). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA — EMPRESÁRIO INDIVIDUAL — RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO — COBRANÇA DA EXAÇÃO DA PESSOA NATURAL TITULAR DA EMPRESA INDIVIDUAL — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO POLO PASSIVO — INADMISSIBILIDADE.

Não é juridicamente admissível a exclusão, de ofício, do polo passivo de execução fiscal a pessoa natural que figura como coobrigada na certidão de dívida ativa, sobretudo quando se tratar de titular da empresa individual.
O empresário individual não se constitui em pessoa jurídica, mas se trata da própria pessoa natural do seu titular; logo, não é possível afastar desta a condição de sujeito passivo da obrigação tributária.

Recurso provido.

(N.U 1003073-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/9/2020, publicado no DJE 2/10/2020). [Destaquei].

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento apresentado por
José Rodrigues Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020